Tribunal: TJPA
Processo: 0020444-53.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020444-53.2020.8.14.0401

APELANTE: JHONATA LUCAS DE JESUS SOUZA, PATRIK RIAN ATAIDE CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, §2º, INCISO II DO CP E ART. 244-B DO ECA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, §2º DO CP. DENUNCIADO QUE PRATICOU NÚCLEO DO TIPO E, PORTANTO, ATUOU COMO CO-AUTOR. PENA MANTIDA. ALEGADA ATIPICIDADE POR ERRO DE TIPO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA EXASPERAÇÃO DA PENA POR CONCURSO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS. PLURALIDADE DE CRIMES A ENSEJAR A INCIDÊNCIA DO ART. 70 DO CP/40, PELO SISTEMA DA EXASPERAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Apelação do acusado Patrick. Não há que se falar em participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CP/40, quando o agente pratica o núcleo do tipo penal, figurando, portanto, como co-autor do delito de roubo e não mero partícipe.

2. Apelação de ambos os acusados. É pacífico na jurisprudência, por força do enunciado de súmula nº 500 do STJ, que o crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, é crime de natureza formal, bastando, por tanto, a prática do núcleo do tipo, independentemente da produção de eventual resultado naturalístico para sua consumação. Sendo assim, restando provado nos autos que os acusados tinham consciência da menoridade do adolescente e ainda assim o chamaram a praticar o roubo, não há que se falar em atipicidade da conduta por erro de tipo, muito menos em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação.

3. Restando provada nos autos a ocorrência de dois delitos distintos, é forçosa a aplicação das regras de concurso de crimes, que no entender do juízo de origem configurariam concurso formal e não material, de modo a justificar a exasperação da pena de roubo em 1/6.

4. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

26ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal,
ocorrida entre os dias 22/08/2022 e 29/08/2022
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas pelos acusados JHONATA LUCAS DE JESUS SOUZA e PATRICK RYAN ATAÍDE CASTRO em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém/PA, em 28.01.2022 (Num. 8659635), nos autos da Ação Penal nº 0020444-53.2020.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), a qual os condenou, ambos, à pena de 06 (seis) aos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente semi-aberto, e à pena de multa de 15 dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, previstos no art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal Brasileiro e do artigo 244-B, do ECA, sob a incidência das regras do concurso formal de crimes, previsto no art. 70 do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 86596600), o acusado Patrick Ryan impugna somente o mérito da sentença, pleiteando o afastamento da majoração da pena pelo concurso formal, uma vez que o acusado teria praticado tão somente um crime, consistente no roubo majorado, haja vista que o menor infrator já possuía vida infracional pregressa, não podendo ser corrompido pelos comparsas. Assim, requer o afastamento da exasperação de 1/6 da pena de roubo. Requer ainda a reforma da sentença, sob o argumento de que teria agido em participação de menor importância quanto ao crime de roubo, pleiteando a redução da pena em 1/6 a 1/3, pois teria atuado como simples “olheiro”.

O acusado Jhonata Lucas, em suas razões recursais (Num. 8659676), impugna também somente o mérito do julgamento, alegando erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores, pois não tinha consciência de que o terceiro comparsa era menor de idade. Assim, defende a atipicidade da conduta quanto ao crime do art. 244-B do ECA ou, alternativamente, a absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o Num. 8659680, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e desprovimento dos recursos (Num. 9561609).

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade dos recursos

Conheço de ambos os recursos, eis que preenchidos os requisitos e pressupostos de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

Inicialmente, segundo a denúncia, os acusados subtraíram da vítima, Lennon Willian Martins Gemaque Rodrigues um aparelho de celular Iphone, enquanto esta se encontrava em frente à sua residência, mediante grave ameaça exercida por uma faca e um simulacro de arma de fogo. Narra a peça acusatória que a vítima estava dentro de seu carro, em frente à sua casa, quando foi abordado pelos acusados Jhonata Lucas de Jesus Souza e Patrick Rian Ataíde Castro, juntamente com o menor W. V. D. S. C., de 16 anos, portando uma faca e um simulacro de arma de fogo. Um dos assaltantes desferiu um golpe de faca no ombro da vítima e o outro ficou apenas vigiando. Após a subtração do celular, os três empreenderam fuga, sendo perseguidos pela vítima. Posteriormente, a vítima acionou uma viatura da PM, que realizou perseguição aos acusados, logrando êxito em prendê-los. Com eles foram encontrados somente o aparelho celular e o simulacro da arma de fogo, porém não a faca.

Em que pese a materialidade e autoria delitivas do crime de roubo majorado não serem objeto dos presentes recursos, que se limitam a impugnar a culpabilidade quanto ao crime de corrupção de menores (Art. 244-B do ECA), e atento ao dever de proceder de ofício à reanálise das provas, diante do efeito devolutivo amplo inerente à apelação defensiva, consigno que ambas se encontram devidamente provadas nos autos, por força do auto de exibição e apreensão de 01 aparelho celular Iphone e 01 simulacro de arma de fogo - Num. 8659479 - Pág. 2; auto de entrega do aparelho celular Iphone à vítima - Num. 8659479 - Pág. 3; boletim de ocorrência narrando a prisão em flagrante dos acusados - Num. 8659481 - Pág. 3/4; depoimentos em juízo da vítima (
Num.
8659584 a
Num.
8659615
); depoimento das testemunhas Luis Cláudio Gomes Bahia (
Num.
8659625) e José Andrey Martins Miranda (
Num.
8659625) e ainda pelos interrogatórios dos acusados, que confessaram o crime (
Num.
8659626).

II.1 Da alegada participação de menor importância do acusado Patrick Ryan

O apelante alega a sua participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CP/40, que preceitua:

Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1
º
- Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Entendo que a questão não demanda maiores digressões. Isso porque, como se sabe, a partir da teoria objetivo-formal, majoritariamente aceita na doutrina e jurisprudência pátrias quanto à distinção entre autoria e participação, autor é aquele que pratica o núcleo do tipo penal, enquanto partícipe é aquele que somente auxilia, seja moral (instigação ou induzimento) ou materialmente.

No caso especifico do acusado Patrick Ryan, este declarou em juízo (
Num.
8659626), entre outras coisas
:

que quem abordou a vítima com o simulacro foi Jhonata e o adolescente ficou com a faca;
que não deu nenhum golpe de faca na costa da vítima
; que só ficou no banco do motorista e pegou o celular de cima do banco
;

Dessa feita, o próprio acusado, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, assistido por sua defesa constituída, declarou que subtraiu da vítima seu aparelho celular, incorrendo, portanto, no núcleo do tipo penal do art. 157 do CP/40, não havendo que se falar em mera participação, muito menos em participação de menor importância, haja vista que não atuou como simples “olheiro” do crime. Portanto, nego provimento ao recurso, devendo ser mantida a pena aplicada.

II.2 Da ausência de erro de tipo e da tipicidade da conduta dos acusados

Ambas as peças recursais impugnam o mérito da sentença no que diz respeito à condenação pelo crime de corrupção de menores, haja vista que os acusados teriam agido sob erro de tipo, ao desconhecer uma das elementares do crime do art. 244-B do ECA, que seria a menoridade do comparsa.

O instituto do erro de tipo encontra-se previsto no art. 20 do CP/40, que dispõe:

Art. 20 - O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Como se sabe, a partir da teoria finalista, o erro de tipo exclui a tipicidade da conduta, uma vez que exclui o dolo (correta representação da realidade e intenção de praticar a conduta), enquanto elemento subjetivo inerente à tipicidade. Quem age sem dolo ou sem culpa, age atipicamente, não podendo responder por eventual crime.

Assim, segundo a defesa, os acusados não teriam agido de forma típica, pois não teriam consciência de que o terceiro assaltando, W. V. D. S. C, era menor de 18 (dezoito) anos, o que excluiria o dolo quanto à conduta do art. 244-B do ECA, que assim dispõe:

Art. 244-B. Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.
(Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

No que diz respeito ao crime em análise, o Superior Tribunal de Justiça, pacificando celeuma acerca da natureza do delito, editou o enunciado de súmula nº 500, que diz: “
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal”.
Ou seja, para a consumação do crime, não é necessária a comprovação da produção do resultado naturalístico, que seria a efetiva corrupção moral do menor, bastando, para tanto, que reste comprovada a prática de infração penal em concurso com ele.

Sendo assim, não prospera a alegação da defesa, no sentido de que não haveria comprovação do crime de corrupção de menores, pois o menor
W. V. D. S. C já possuiria vida pregressa infracional e teria, ele próprio, chamado os acusados, maiores de idade, para praticar o roubo. Tais argumentos não encontram respaldo no entendimento jurisprudencial, haja vista que as elementares do art. 244-B do ECA foram realizadas. Houve a prática de um roubo majorado em concurso de agentes, havendo entre os dois acusados e o menor o liame subjetivo destinado à prática delitiva.

Nesse sentido, tem-se como prova nos autos o depoimento do menor, nos autos da Ação de Apuração de Ato Infracional nº 0800397-97.2021.8.14.0301, em que ele afirma, em síntese (Num. 8659514 - Pág. 5):

(Num. 8659516) que participou do ato, porém não era um arrastão, apenas pegaram o celular da vítima; que estava junto com Jhonata e Patrick; que estava com a faca; que tinha um simulacro, que estava com Jhonata; que o depoente estava com a faca; que quem colocou a faca nas costas da vítima foi Patrick; (Num. 8659517) que já pegou a faca quando saíram correndo; que a ideia de assaltar a vítima foi dos outros dois; que convidaram para pegar esse cara aí, que estava parado; que nunca tinham praticado assaltos antes; que não saiu de casa armado com a faca; que decidiu praticar o assalto quando já estavam na Pedreira; que iam fazer assalto com o simulacro; que faz uso de maconha; que devolveram o celular da vítima; que os outros dois foram presos também; que estava estudando antes da pandemia; que mora com sua mãe;(Num. 8659518) que mora com a mãe e irmão; que tem outras passagens pela polícia, por 157 e por tráfico; que ficou internado 45 dias no CIAM; que não chegou a ir para unidade de internação; que estavam o depoente mais dois na data dos fatos; que o depoente estava matriculado na escola, mas não frequentando as aulas; que não queria ir para a escola, porque os meninos estavam querendo pegar o depoente; (Num. 8659519) que brigou na escola e desde esse dia não foi mais; que pretende parar de fumar maconha; que sua mãe sabe que esta na audiência e não sabe se ela sabia que tinha audiência; [...]

Os acusados confessaram o delito, tendo assim declarado o réu Jhonata Lucas de Jesus Souza, em resumo:

(Num.
8659626 – até 07:50) que no dia dos fatos, pensaram em assaltar alguém; que escolheram a vítima aleatoriamente; que viram a vítima com a porta do carro aberta e abordaram ele; que o depoente estava com o simulacro, que era de um amigo seu; que a faca não era do depoente;
que viu a arma branca na mão do adolescente
; que não viu Patrick usando arma;
que foi o menor que pegou o celular da vítima;
que fugiram e depois foram pegos; que foi a primeira vez que cometeram crime juntos; que fugiram a pé; que Patrick estava junto com os outros dois e não teve uma função específica; que não foi o depoente quem atingiu a vítima na cabeça, até porque a arma era de plástico; que não agrediu a vítima, só fez a abordagem;
que anunciou o assalto com o simulacro e o menor foi quem subtraiu o celular e quem deve ter agredido foi o menor, que estava com a arma; foi o menor quem entrou no carro da vítima.

O réu Patrick Ryan Ataíde Castro declarou, em síntese:

(Num.
8659626 – a partir de 08:20 até 15 min) que só conhecia Jhonata; que estavam na frente da casa da prima, conversando, aí esse rapaz apareceu;
que quem estava com o simulacro era o menor, não Jhonata
; que na hora do acontecimento, o simulacro estava com Jhonata; que na hora que estavam parados lá,
quem estava com o simulacro era o menor;
que sua prima mora perto da casa da vítima; que só ficou no banco do motorista,
quem o rendeu foi o W.;
que ninguém entrou na parte de trás; que não estava com a faca;
que quem estava com a faca era o W
.; que debaixo da mangueira, W. estava com o simulacro e na hora da abordagem, o simulacro estava com Jhonata;
que quem abordou a vítima com o simulacro foi Jhonata e o adolescente ficou com a faca;
que não deu nenhum golpe de faca na costa da vítima
; que só ficou no banco do motorista e pegou o celular de cima do banco
; que o adolescente estava rendendo também com a faca; que
os três saíram correndo e depois foram presos; que foi a primeira vez que fizeram isso juntos; que não moram perto;
que o depoente e o W. se encontraram na casa de um amigo do depoente, aí planejaram fazer o assalto;
que era qualquer pessoa que aparecesse; que o celular foi encontrado e não recorda se estava quebrado, pois deu o celular na mão do W..

Perante a autoridade policial, em sede de escuta especializada, o menor W. V. D. S. C. declarou que conhece Jhonata e que vieram juntos para a casa de Patrick para esperar na arena e que os dois maiores o chamaram para praticar o roubo (Num. 8659474 - Pág. 1). Como se percebe, os três comparsas já se conheciam anteriormente, não havendo como sustentar a alegação da defesa de erro de tipo quanto à menoridade do adolescente, que era amigo de Jhonata, diferentemente do que declarou o réu Patrick em juízo, ao afirmar que estava simplesmente na casa de sua prima com Jhonata, quando o menor apareceu.

Do conjunto probatório constante nos autos, depreende-se que tanto Jhonata Lucas quanto Patrick Ryan conheciam W. V. D. S. C., e o chamaram para realizar o roubo em concurso de agentes, realizando conscientemente todas as elementares do tipo penal de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA, não havendo como absolvê-los do crime, notadamente quando considerada a natureza formal do delito.

Nesse ponto, é válido destacar que, ao contrário do que sustenta a defesa, a súmula nº 500 do STJ de forma alguma consagra hipótese de responsabilidade penal objetiva. Veja-se, a questão da culpabilidade diz respeito ao elemento subjetivo da conduta, se esta foi praticada com dolo, culpa ou nenhum dos dois elementos. A súmula em momento algum aborda a questão do elemento subjetivo, mas tão somente trata da natureza formal ou material do crime e isso diz respeito à necessidade ou não de produção de eventual resultado naturalístico para consumação do delito. São coisas totalmente distintas. Crime formal é aquele que prescinde da produção de resultado naturalístico para sua consumação, bastando a prática do núcleo do tipo. Crime material é aquele que tem, entre suas elementares, a previsão de um resultado naturalístico como requisito para a tipicidade formal da conduta, a exemplo do homicídio, que pressupõe uma morte, da lesão corporal, que pressupõe a ofensa corpórea, entre outros. São questões inconfundíveis.

A súmula nº 500 do STJ não torna desnecessária a comprovação de dolo do agente para ocorrência do crime de corrupção de menores, mas tão somente reconhece a prescindibilidade de comprovação de efetiva corrupção moral do menor; de que este tinha boa índole, bom caráter, e passou à prática delitiva. Na hipótese dos autos, resta provado referido dolo, na medida em que os acusados eram conhecedores da menoridade do terceiro comparsa e ainda assim o chamaram para praticar o roubo em concurso, não havendo que se falar em atipicidade ou insuficiência de provas quanto ao delito do art. 244-B do ECA, motivo porque mantenho a condenação de ambos os acusados, negando provimento aos recursos.

II.3 Da incidência das regras do concurso de crimes e da necessidade de exasperação da pena do crime de roubo

Uma vez reconhecida a ocorrência do crime de corrupção de menores, juntamente com a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, tem-se configurada hipótese de concurso de crimes, a ser disciplinada, conforme o caso, pelos arts. 69, 70 e 71 do CP/40.

Quanto ao concurso formal, reconhecido pelo juízo sentenciante, dispõe o diploma penal:

Art. 70 - Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

No caso em tela, através de uma só conduta, os acusados subtraíram coisa alheia móvel da vítima e ainda corromperam o menor comparsa, incorrendo nas figuras típicas do art. 157, §2º, inciso II do CP/40 e do art. 244-B do ECA. Diante da unicidade de conduta e pluralidade de crimes, há a configuração do concurso formal de delitos, como já amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria, que tem decidido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO MATERIAL ENTRE OS ROUBOS E A CORRUPÇÃO DE MENOR. MODIFICAÇÃO. RETORNO POR DETERMINAÇÃO DO STJ. Reconhecido o concurso formal entre a pena do roubo e a do crime de corrupção de menor. No entanto, considerando que a pena decorrente do concurso formal, no caso, excede aquela resultante do concurso material, mantenho a regra do artigo 69 do Código Penal, tal como reconhecido na sentença, a fim de respeitar o disposto no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - RESP: 03262664320168090137 RIO VERDE, Relator: Des(a). LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 11/05/2021, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 11/05/2021)

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE PROCESSOS DISTINTOS. INOCORRÊNCIA. AÇÕES EM FASES PROCESSUAIS DISTINTAS. ANÁLISE DA EVENTUAL CONTINUIDADE DELITIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÕES. PRECEDENTE DO STJ. APLICADO O CONCURSO MATERIAL DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR PELO JUÍZO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, NESTE PONTO. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES. CONSTATADA A EXISTÊNCIA DE UMA SÓ AÇÃO PARA A PRÁTICA DE DOIS CRIMES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DE OFÍCIO, AFASTADA A INCIDÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL E APLICADO O CONCURSO FORMAL. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0303288-76.2013.8.05.0141, Relator (a): José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 06/12/2018 ) (TJ-BA - APL: 03032887620138050141, Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 06/12/2018)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AFASTAR CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NO DELITO DO ART. 244-B DO ECA. NÃO CABIMENTO. DOIS MENORES CORROMPIDOS. NÃO INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL ENTRE OS DELITOS DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES PARA APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PERFEITO. INVIABILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DESPROVIMENTO. 1. Se o agente pratica uma única conduta visando dois os mais resultados autônomos, aplica-se o disposto na segunda parte do art. 70 do Código Penal. 2. Havendo a prática de mais de um delito, mediante mais de uma ação, deve ser reconhecida a regra do concurso material de crimes. 3. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-AC - APL: 00073420220168010001 AC 0007342-02.2016.8.01.0001, Relator: Elcio Mendes, Data de Julgamento: 11/10/2018, Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/10/2018)

Destarte, configurado o concurso formal entre os crimes, o sistema de aplicação da pena é o da exasperação, tendo laborado corretamente o magistrado de origem, ao exasperar a pena do crime de roubo majorado em 1/6, diante da condenação pelo crime de corrupção de menores. Isso porque, se aplicado fosse o sistema do cúmulo material, ter-se-ia uma pena final de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sendo a regra da exasperação mais favorável, já que foi obtida como pena final a de reclusão, de 06 (Seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias, mais a pena de multa de 15 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Mais uma vez, não assiste razão aos apelantes, devendo a sentença ser mantida em sua íntegra.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/08/2022